Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723799-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., MARCELO TESHEINER CAVASSANI AGRAVADO: JOAO SANTANA FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra decisão proferida no bojo da ação de busca e apreensão, que aplicou multa por litigância de má fé. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, porque a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, e nem há motivo para mitigar o rigor da referida norma, visto que a questão poderá ser suscitada como preliminar em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Assim sendo, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator